Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706472-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANERIS MACHADO ROLIM ROSA, CAROLINE MACHADO ROLIM LEMOS, JAQUELINE MACHADO ROLIM ARAUJO, NEREU MACHADO ROLIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NEREU MACHADO ROLIM e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0704901-92.2023.8.07.0001), em que contendem com o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da de Sobradinho - DF, local onde os autores residem (ID 148389436): “Compulsando todos os documentos juntados ao feito, verifico que os autores têm domicílio na cidade de Sobradinho/ DF e as cédulas de Crédito Rural juntadas possuem aditivo de re-ratificação emitido também em Sobradinho/DF. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi confeccionada a cédula de crédito rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que os autores têm domicílio na cidade de Sobradinho/ DF e as cédulas de Crédito Rural juntadas possuem aditivo de re-ratificação emitido também em Sobradinho/DF, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis de Sobradinho/DF. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da de Sobradinho/DF, via redistribuição, após a preclusão da presente. Intimem-se.”. Em seu recurso, os agravantes requerem que, nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio dos autores até que proferida decisão definitiva no presente agravo de instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. Argumenta que, no caso trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). Afirmam que os elementos que fundamentam a concessão da medida estão presentes, conforme preconiza o artigo 294 do Código de Processo Civil, razão pela qual requerem o deferimento do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio dos autores. Afirmam que a probabilidade do direito está presente, eis que os agravantes já demonstraram a existência de dispositivo legal expresso que autoriza o aforamento da ação perante o juízo de primeiro grau, prolator da sentença recorrida. Ademais, cabe ressaltar que a concessão da medida antecipatória não trará qualquer prejuízo à parte agravada porquanto não há qualquer ameaça de lesão a direito a ela pertencente. Alegam que, em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Afirmam que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal, conforme já narrado acima. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 43992912). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, o autor ajuizou liquidação provisória por arbitramento, na qual os requerentes ora agravantes, buscam executar a sentença proferida na Ação Civil Pública (No 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual condenou: “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Por acreditar se enquadrar na abrangência da decisão judicial em comento, os agravantes solicitaram a execução de sua pretensão, em face ao Banco do Brasil (agravado), o qual possui sede em Brasília/DF. Nota-se que os agravantes residem na Região Administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal. Neste contexto, os recorrentes preferiram ajuizar a presente liquidação de sentença, em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora os agravantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020) – g.n. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). Defiro o pedido de liminar para determinar que o feito continue tramitando na 9a Vara Cível da Brasília, até julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator